Tribunal: TJSP
Processo: 1037463-50.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compradora que pleiteia rescisão contratual, diante de dificuldades financeiras. Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato celebrado e condenou as rés a devolverem 80% dos valores pagos. Inconformismo das rés. Percentual de retenção que deve ser mantido 20% sobre os valores pagos. Entendimento firmado por esta C. Câmara.

Taxa de ocupação/fruição

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compradora que pleiteia rescisão contratual, diante de dificuldades financeiras. Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o contrato celebrado e condenou as rés a devolverem 80% dos valores pagos. Inconformismo das rés. Percentual de retenção que deve ser mantido 20% sobre os valores pagos. Entendimento firmado por esta C. Câmara.

Taxa de ocupação/fruição do lote. Indenização devida, considerando que a parte adquirente ficou na posse do imóvel, sem qualquer contraprestação. Valores que são devidos, entretanto, apenas no período em que a compradora permaneceu na posse do imóvel sem qualquer contraprestação. Valor da taxa de fruição (0,5% do valor atualizado do contrato).

Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela venda não foi devidamente informada à consumidora. Retenção dos valores indevida.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Ação cuja pretensão foi resistida – Verbas sucumbenciais que devem ser repartidas, da forma como fixada na r. sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037463-50.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MACHADO IPIGUA II SPE LTDA. e
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - IPIGUÁ I - SPE LTDA, é apelada
VILMARA MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
2
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576
Apelantes
: Empreendimentos Imobiliarios Machado Ipigua Ii Spe Ltda. e outro
Advogados
: Roberto Carlos Keppler (Fls: 333) e outros
Apelada
: Vilmara Marques da Silva
Advogado
: Robson de Abreu Barbosa (Fls: 13)
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 10408
bsa
RESCISÃO CONTRATUAL – Compradora que pleiteia rescisão
contratual, diante de dificuldades financeiras. Sentença de parcial
procedência que declarou rescindido o contrato celebrado e condenou
as rés a devolverem 80% dos valores pagos. Inconformismo das rés.
Percentual de retenção que deve ser mantido 20% sobre os valores
pagos. Entendimento firmado por esta C. Câmara.
Taxa de ocupação/fruição do lote. Indenização devida, considerando
que a parte adquirente ficou na posse do imóvel, sem qualquer
contraprestação. Valores que são devidos, entretanto, apenas no
período em que a compradora permaneceu na posse do imóvel sem
qualquer contraprestação. Valor da taxa de fruição (0,5% do valor
atualizado do contrato).
Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que
prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela
venda não foi devidamente informada à consumidora. Retenção dos
valores indevida.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE Ação cuja pretensão foi resistida
Verbas sucumbenciais que devem ser repartidas, da forma como
fixada na r. sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição dos
valores pagos que Vilmara Marques Silva move contra Empreendimentos Imobiliários
Machado Ipigua II SPE Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha Ipigua I SPE
Ltda. Aduz a autora que celebrou com as rés compromisso de compra e venda do lote 25,
quadra D, Residencial Ipiguá II, São José do Rio Preto/SP, pelo valor de R$ 76.500,00 a ser
pago de forma parcelada. Todavia, afirma que não possui mais condições financeiras de
continuar arcando com as prestações. Sustenta que tentou, junto às rés, obter a rescisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
3
extrajudicial do contrato, porém sem sucesso. Diante de tais fatos, propôs a presente demanda,
visando a rescisão do contrato e a devolução de 90% dos valores pagos.
Foi concedida tutela de urgência para suspender as cobranças
relativas ao contrato celebrado entre as partes, incluindo impostos e outras despesas que
incidirem sobre o imóvel, bem como para determinar que as rés se abstenham de incluir o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 60/62).
Contestação, fls. 116/1558.
Réplica, fls. 230/237.
Adveio a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a ação,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenando as rés a devolverem à
autora 80% dos valores pagos, de forma atualizada desde cada desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sendo autorizada, ainda, a
retenção de eventuais débitos relativos às despesas incidentes no imóvel no período em que o
mesmo permaneceu na posse da autora. Diante da parcial procedência da demanda,
determinou que as partes repartissem, em igual proporção, as custas e despesas processuais,
bem como arcassem com os honorários advocatícios da parte adversa fixados em R$ 2.000,00,
devendo cada parte arcar com 50% deste valor, ressalvada a isenção da gratuidade concedida a
autora.
As rés opuseram embargos de declaração (fls. 260/264), que não
foram acolhidos (fls. 265/266).
Inconformadas, apelam as rés, objetivando, em síntese, a
majoração do percentual de retenção para 25%, sustentando que o percentual fixado é
insuficiente para suprir os gastos administrativos que tiveram com o contrato; a fixação de
taxa de fruição, no valor de 0,75% do valor do contrato, por mês, vez que a autora
permaneceu na posse do bem desde a celebração do negócio; a retenção dos valores pagos à
título de comissão de corretagem, serviço que foi contratado e pago pelas vendedoras,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
4
devendo ser reembolsado pela autora; por fim, afirmam que não deram causa a propositura da
demanda, devendo a autora arcar com todas as custas e despesas processuais, ou,
subsidiariamente, que a autora arque em maior proporção com os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões, fls. 324/331.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A Súmula no1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
permite ao compromissário comprador do imóvel rescindir o contrato e reaver as quantias
pagas.
O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem.
Ou seja, em termos práticos, é certo que se admite a resolução
do contrato até pelo simples inadimplemento do adquirente, por não suportar o pagamento dos
valores contratados e, assim, a jurisprudência tem traçado orientações em relação ao
percentual de devolução dos valores adimplidos, a depender da situação, e na hipótese dos
autos entendo que o percentual de retenção deve ser mantido em 20% sobre o valor pago,
quantia que mostra-se adequada para compensar as despesas decorrentes do contrato
rescindido e em consonância com o entendimento firmado por esta C. Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão
contratual. Parcial procedência para declarar a resolução e condenar os
promitentes vendedores a restituírem 85% dos valores pagos. RECURSO
DOS PROMITENTES VENDEDORES Retenção. Pleito de majoração.
Cabimento. Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a
vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como
demandará tempo até que recomercialize o bem, ante a crise do mercado
imobiliário. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais
compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Retenção
integral das arras. Impossibilidade. Natureza confirmatória. Ausência de
direito de arrependimento no contrato, apto a se concluir tratar-se de arras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
5
penitenciais. Necessidade de expressa previsão legal para se adquirir tal
caráter. Exegese do art. 420 do Código Civil. Observância da boa-fé
contratual e do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda). Não tendo se ultimado o negócio jurídico, é devida a restituição
das arras dada a título de sinal de pagamento, que integrou o valor final do
preço. RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR Retenção. Pretensão
de redução para 10%. Impossibilidade, pois importaria em desequilíbrio
contratual e prejuízo à empreendedora. Juros de mora. Termo inicial.
Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da
exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil.
Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser
restituído é diferente do constante no contrato firmado. Tese de caráter
vinculante firmado pelo A. STJ em sede de recurso especial submetido ao
rito de repetitivos (REsp 1740911 DF 2018/0109250-6, julgado em
14/08/2019). Recurso da promitente vendedora PARCIALMENTE PROVIDO
para majorar o percentual de retenção de 15% para 20% e recurso do
promitente comprador DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002460-46.2018.8.26.0572; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 01/11/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO DO
NEGÓCIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 13.786/2018
(NOVA LEI DO DISTRATO). DESCABIMENTO. CONTRATO FIRMADO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. TUTELA
CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS,
MEDIANTE A VEDAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI (ARTIGO 5o,
XXXVI). NOVA LEGISLAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR O ATO JURÍDICO
PERFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO REGRAMENTO
À AVENÇA JÁ PACTUADA QUE FERE A AUTONOMIA DA VONTADE
DAS PARTES E O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA
QUE DEVE SER RESGUARDADA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. ATO QUE
CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO
QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO
AO INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO LIMITADA A 20% DOS VALORES
ADIMPLIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
TENDO
OS
ADQUIRENTES
DADO
CAUSA
AO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, E POSTULANDO O RESSARCIMENTO
DE
VALORES
DE
MANEIRA
DIVERSA
DO
QUE
FORA
CONVENCIONADO, É APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E
LIQUIDAR, O CRÉDITO DE QUE SERÃO TITULARES. PRECEDENTES
DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A TÍTULO DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS,
TRIBUTÁRIAS
E
CARTORÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES NO
EXERCÍCIO DE SUA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PREVISÃO
CONTRATUAL EXPRESSA QUE DEVE SER OBSERVADA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1064059-10.2019.8.26.0100; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de rescisão contratual, cumulada
com restituição de valores. Parcial procedência. Desistência do comprador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
6
Resolução contratual que opera efeitos ex tunc. Determinação de devolução
de 80% dos valores quitados. Direito de retenção de 20% pela vendedora,
sobre o montante pago, a título de ressarcimento dos custos administrativos.
Ausência de comprovação de gastos com outras despesas, o que
possibilitaria uma dedução maior de valores. Cláusula contratual que
importa
em
desvantagem
excessiva
ao
adquirente,
acarretando
enriquecimento ilícito da ré. Declaração de sua nulidade que se impõe.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 aos contratos de venda e compra,
assinados antes da sua vigência. Inviável a retroatividade da lei. Princípio
do tempus regit actum que deve ser respeitado. Arras ou sinal.
Impossibilidade de perda da importância paga a título de sinal e princípio
de pagamento ante a desistência do comprador na continuidade do contrato,
pois se trata de arras confirmatórias. Precedentes do E. STJ. Correção
monetária desde a data de cada desembolso, pois não é um 'plus', mas
simples recomposição do valor da moeda em razão da variação
inflacionária. Utilização dos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, por se tratar de débito judicial. Juros. Computados a partir do
trânsito em julgado, porquanto a resolução do contrato decorreu por
desistência dos compradores, sem culpa da vendedora. Devolução que deve
ser efetuada de uma só vez. Inteligência das Súmulas nos 1, 2 e 3 deste E.
Tribunal de Justiça e 543 do E. STJ. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022127-72.2018.8.26.0554; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019)
Com relação à taxa de fruição, entendo que esta, apenas, é
devida no período de mora da compradora, vez que recebidas as parcelas mensais referentes
ao período em que a mesma permaneceu adimplente.
Assim, a taxa de fruição é devida apenas no período em que a
adquirente permaneceu no imóvel sem qualquer contraprestação, tendo em vista que a
ocupação do bem sem contraprestação privou as vendedoras de utilizar e/ou destinar o imóvel
ao que melhor lhes conviesse.
Assim, de modo a se restabelecer o status quo ante das partes e
minimizar as perdas das compromissarias vendedoras, arbitro a taxa mensal de fruição de
0,5% do valor atualizado do contrato, a incidir desde a data em que a compradora ficou
inadimplente, até a data da efetiva reintegração das apelantes na posse do imóvel.
Consigne-se que esse é o percentual usualmente adotado por esta
C. Câmara em casos análogos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
7
APELAÇÃO CÍVEL "Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de
Posse c/c Indenização por Danos Materiais" (sic.) Compra e venda entre
particulares Partes que firmaram compromisso de compra e venda de um
imóvel, em 21.08.2013, pelo valor de R$150.000,00, o qual seria pago com
saldo de FGTS dos compradores (R$50.500,00) e o restante com recursos
próprios (R$99.500,00) Vendedora que é irmã e cunhada dos compradores
e, pautando-se na confiança e boa-fé depositada neles, declarou no
"instrumento particular com força de escritura pública" que a quantia que
seria paga com recursos próprios havia sido quitada Numerário, contudo,
que nunca lhe foi pago, o que motivou o ajuizamento desta demanda, em que
se pretende o desfazimento do negócio jurídico. PRELIMINAR Arguição
de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa Não acolhimento -
Elementos dos autos suficientes ao julgamento da causa, tendo em vista a
matéria controvertida e o princípio do livre convencimento motivado do juiz
(art.
371
do
Código
de
Processo
Civil).
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL - Escritura pública que goza de presunção relativa (juris
tantum) de veracidade, podendo ser desconstituída, mediante prova
contrária
Precedentes - Apelante que afirma não ter recebido a
integralidade do preço, de modo que caberia aos apelados demonstrar que a
quitação foi procedida
Apelados que, todavia, não trouxeram um
documento sequer a atestar o pagamento dos R$99.500,00 reclamados nos
autos, limitando-se a argumentar que a quitação outorgada no instrumento
particular com eficácia de escritura pública seria suficiente a tanto

Apelados que deixaram de cumprir com o ônus que lhes competia, nos
termos do art. 373, II do Código de Processo Civil
Inadimplemento
evidenciado Rescisão do contrato, com imediata reintegração da apelante
na posse do imóvel, que se mostram pertinentes Cabimento, ainda, da
retenção de 20% das quantias pagas pelos apelados (R$50.500,00), devendo
a apelante proceder ao reembolso dos 80% restantes, diante dos inegáveis
prejuízos decorrentes do inadimplemento de parte substancial do preço pelos
adquirentes, quebrando a justa expectativa da vendedora de que o contrato
fosse cumprido. TAXA DE FRUIÇÃO Cabimento - Período de ocupação
que deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento ilícito dos
compradores inadimplentes
Fixação em 0,5% do valor do imóvel
(R$150.000,00) atualizado, por mês de ocupação, a contar da notificação
extrajudicial encaminhada aos adquirentes (05.12.2014) até a efetiva
desocupação. Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência
do pedido inicial para: i) declarar o contrato rescindido, cabendo à
vendedora restituir aos compradores 80% das quantias que foram pagas,
ficando admitida a retenção dos 20% remanescentes; ii) determinar a
imediata reintegração da vendedora na posse do bem; iii) condenar os
compradores ao pagamento de taxa de fruição, no valor correspondente a
0,5% sobre o valor do imóvel (R$150.000,00) atualizado, por mês de
ocupação, a contar da notificação extrajudicial procedida (05.12.2014) até
a efetiva desocupação, o que poderá ser compensado com o reembolso
devido pela vendedora RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1011275-92.2015.8.26.0004; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV
- Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020 - grifei)
COMPRA E VENDA. Rescisão pedida pela vendedora em razão do
inadimplemento da adquirente. Desfazimento do negócio corretamente
determinado. Necessidade de reposição das partes ao status quo (Súmulas
nos 1 e 3 TJSP). Ausência de cláusula expressa para a hipótese. Aplicação
do entendimento desta Colenda Câmara. Percentual de retenção fixado em
favor da Construtora em 20% das parcelas pagas. Mantida a taxa de
fruição em 0,5% sobre o valor do bem por todo o período de inadimplência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
8
até a efetiva desocupação do imóvel. Confirmado, ainda, o dever da ré de
pagar os encargos contratuais, taxas e impostos em atraso. Reintegração de
posse condicionada ao pagamento dos valores devidos à compradora.
Permitida a compensação sem limitação, pois a apelada deve responder com
todo seu patrimônio pelas dívidas em aberto. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008588-59.2018.8.26.0224; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019 - grifei)
A respeito da devolução dos valores pagos a título de comissão
de corretagem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de
julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que a transferência das despesas de
comissão de corretagem ao consumidor seria válida, desde que observado pelo vendedor o
dever de informação.
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA
DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA I TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitentevendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II CASO
CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato
acerca desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp no 1.599.511/SP, 2a Seção,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento:
24/08/2016, DJe: 06/09/2016).
No caso concreto, os elementos presentes nos autos levam à
conclusão de que o dever de informação não foi devidamente observado.
É que o preço da comissão de corretagem não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037463-50.2018.8.26.0576 -Voto no 10408
9
expressamente destacado do valor do imóvel, o item 5 do quadro resumo celebrado não
destaca nenhum valor que seria pago a título de comissão de corretagem (fls. 18). Ademais, da
verificação do contrato celebrado, não se denota qualquer cláusula contratual impondo a
responsabilidade dos compradores pelas despesas de corretagem, bem como a retenção de um
percentual para compensar tais despesas, no caso de rescisão contratual.
Deste modo, a retenção dos valores eventualmente pagos a título
de comissão de corretagem não deve ser autorizada.
Com relação à aplicação do princípio da causalidade, os ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios devem ser mantidos da forma como fixada na r.
sentença, pois houve pretensão resistida, da qual sucumbiram parcialmente e, em igual
proporção, as apelantes.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar taxa de fruição do imóvel no percentual de 0,5% do valor atualizado do
contrato, a incidir desde a data do inadimplemento da compradora até efetiva reintegração das
rés na posse do imóvel, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
ANA MARIA BALDY
Relatora